Tribunal: TJDFT
Processo: 0719412-69.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0719412-69.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO HONDA S/A. AGRAVADO: RONNE CLAUDIO TELES DOS SANTOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 26586011) interposto pelo BANCO HONDA S/A. contra decisão proferida pelo MM. Juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião, nos autos da ação de busca e apreensão movida pelo agravante em desfavor de RONNE CLAUDIO TELES DOS SANTOS. O r. decisório proferido encontra-se redigido nos seguintes termos (ID 26586010): DECISÃO INTERLOCUTÓRIA 1. Compulsando os autos, vê-se que o feito foi distribuído em 27/03/2019 e até o presente momento não houve a citação do requerido, inobstante diversas diligências realizadas pela parte autora e por meio judicial (INFOSEG, SIEL), sendo que o Oficial de Justiça esteve (ID 90681695) no endereço de trabalho do devedor fiduciário e certificado a impossibilidade do cumprimento do mandado de busca e apreensão de veículo, vez que se negou a entregar o bem alienado fiduciariamente. 2. Nesse diapasão, entendo presentes os requisitos do art. 4o do Decreto-Lei no. 911/69, para fins de conversão da ação de busca e apreensão em ação em execução de título extrajudicial. Retifique-se a autuação e proceda as alterações de praxe. 3. Todavia, incumbe à credora declinar qual o valor correto do crédito exequendo, mediante o apontamento do débito declarado e objeto da execução. Com efeito, advirto-lhe que a eventual execução da dívida será representada pelo "equivalente em dinheiro" ao automóvel financiado, assim entendido o menor entre o seu valor de mercado e o débito apurado, ou seja, há necessidade da juntada do espelho da Tabela FIPE para fins de aferição do montante correto do crédito exequendo, sob pena de enriquecimento ilícito da credora. Logo, não há de prevalecer obrigatoriamente o valor do contrato atualizado, tal como faz crer a credora. Tal se dá já que, consoante se vinha reiteradamente decidindo, o valor cobrado quando até então se tornava possível a conversão em ação de depósito ou perdas e danos era o valor atualizado do bem (Tabela FIPE) ou da dívida, o que fosse menor, em benefício do consumidor. Não seria razoável que acaso optasse por conversão em ação de depósito o valor fosse 'X' e, agora no caso de execução por título executivo extrajudicial o valor subisse para '3X'. Tal situação colocaria a consumidora em excessiva desvantagem. Nestes termos: "Busca e apreensão. Veículo alienado fiduciariamente. Bem não localizado. Conversão em depósito. Sentença de improcedência. Apelo da autora. Não sendo possível a restituição do bem alienado fiduciariamente ao credor fiduciário, porque se deteriorou ou não foi encontrado, remanesce a obrigação secundária do devedor fiduciante, como depositário, de lhe pagar o equivalente em dinheiro desse bem. O fato de ser incabível a decretação da prisão civil da ré, nos termos da Súmula vinculante n. 25 do STF, não inviabiliza a condenação do depositário em devolver o bem ou no pagamento de seu equivalente em dinheiro. A equivalência em dinheiro do bem depositado, na ação de depósito, deve corresponder (a) à soma das prestações vencidas, sem os acréscimos moratórios (juros, multa e outros encargos contratuais), e das vincendas, ou (b) ao preço de mercado do veículo, o que for menor. Hipótese dos autos em que a dívida pendente, nos termos acima delineados, supera consideravelmente o valor de mercado do veículo. Ação julgada parcialmente procedente, com a condenação da ré na devolução do bem ou no pagamento de seu valor de mercado. Apelação provida" (TJSP, Apelação 0000983-70.2009.8.26.0620, Rel. Des. Morais Pucci, j. 23.04.13) Cito ainda precedentes do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO JULGADO DE ACORDO COM AS REGRAS DISPOSTAS NO CPC/2015. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM AÇÃO DE EXECUÇÃO. ARTIGO 4o DO DECRETO-LEI No 911/69. CRÉDITO EXEQUENDO. VALOR DE MERCADO DO BEM, SALVO SE O DÉBITO APURADO FOR MENOR. PRINCÍPIO DO MENOR SACRIFÍCIO DO EXECUTADO. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de Agravo de Instrumento contra decisão que, nos autos da ação de busca e apreensão convertida em ação de execução, determinou que o agravante declinasse o correto valor do crédito exeqüendo, o qual deveria corresponder ao valor equivalente do veículo em dinheiro. 2. Segundo jurisprudência desta Corte, e levando em consideração o princípio do menor sacrifício do executado, na hipótese de conversão da busca e apreensão em ação de execução deve prevalecer, para efeito de cobrança, a menor quantia entre o valor de mercado do bem e o débito apurado. Precedentes. 3. Recurso conhecido e desprovido”. (Decisão: Publicado no DJE : 06/12/2016 . Pág.: 482/521). PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS DO DEVEDOR. CONVERSÃO DA BUSCA E APREENSÃO EM EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE. VALOR DE MERCADO DO BEM. PLANILHA INIDÔNEA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. EXERCÍCIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. REFORMA DA SENTENÇA. INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. 1. Nos termos do artigo 4o do DL 911/1969 alterado pela Lei no 13.043/2014, ‘se o bem alienado fiduciariamente não for encontrado ou não se achar na posse do devedor, fica facultado ao credor requerer, nos mesmos autos, a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva, na forma prevista no Capítulo II do Livro II da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil.’ 2. Na hipótese de conversão da busca e apreensão em ação de execução, deve prevalecer como valor cobrado a menor quantia entre o valor de mercado do bem e o débito apurado. (...) 8. Recurso conhecido e provido. (20160110045900APC, Relator: Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, DJE: 06/10/2016). PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM DEPÓSITO. EXCESSO. VALOR DE MERCADO. TABELA FIPE. 1. O art. 4o do Decreto Lei 911/1969, com a redação dada pela alteração legislativa promovida pela Lei 13.043/2014, estabelece que se o bem alienado fiduciariamente não for encontrado ou não se achar na posse do devedor, fica facultado ao credor requerer, nos mesmos autos, a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva. 2. A jurisprudência majoritária entende que o valor devido em caso de conversão da ação de busca e apreensão em depósito deve observar as normas consumeristas, adotando-se a importância menos onerosa para o consumidor, que deverá corresponder ao valor atual do bem, salvo se o montante do débito for menor, caso em que será esta a quantia apurada por ser menos gravosa para o devedor. 3. Para fins de avaliação do valor de mercado do bem alienado fiduciariamente, deve-se adotar como parâmetro a tabela FIPE, meio considerado idôneo. 4. Recurso desprovido. (07013253420188070012 - 0701325- 34.2018.8.07.0012 - Res. 65 CNJ Registro do Acórdão Número: 1159235 Data de Julgamento: 20/03/2019 Órgão Julgador: 8a Turma Cível Relator: MARIO-ZAM BELMIRO Data da Intimação ou da Publicação: Publicado no DJE: 02/04/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada). APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. BEM NÃO LOCALIZADO. CONVERSÃO EM EXECUÇÃO. EMBARGOS. VALOR EXECUÇÃO. MENOR VALOR. TABELA FIPE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS MAJORADOS. 1. Se o bem alienado fiduciariamente não for encontrado ou não se achar na posse do devedor, fica facultado ao credor requerer, nos mesmos autos, a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva. (Decreto Lei no 911/69, com a redação dada pela Lei no 13.043, de 2014) 2. Na redação anterior do referido Decreto trazia que, quando do desaparecimento do bem alienado fiduciariamente, a conversão em ação de depósito, de forma que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça trilhava, de forma pacífica, entendimento no sentido de aprovar a cobrança do "equivalente em dinheiro" ao bem fiduciariamente alienado em garantia, interpretando, pois, a expressão "equivalente em dinheiro" como o menor entre o seu valor de mercado e o débito (REsp 972.583/MG, Rel. Ministro Aldir Passarinho Junior, Quarta Turma, DJ 10/12/2007). 3. Na nova sistemática, hipótese de conversão direta da busca e apreensão em ação de execução, a lógica deve ser a semelhante à conversão em depósito, ou seja, prevalece o que for menor, entre o valor de mercado do bem e o débito apurado, pois se busca, do mesmo modo, a cobrança da dívida pelo "equivalente em dinheiro" ao automóvel financiado. 4. Tenho que o montante da dívida deve refletir o preço de mercado do bem lastreado na Tabela FIPE (Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas) e não o somatório das parcelas vencidas e vincendas, acrescidas dos encargos apurados pelo embargado, chegando o montante a cinco vezes o valor de mercado, como pretende o Apelante, por ser mais favorável ao devedor e também por ser o critério que melhor retrata o valor médio de veículo automotor no mercado brasileiro. 5. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Honorários majorados. (07018228520178070011 - 0701822-85.2017.8.07.0011 - Res. 65 CNJ Registro do Acórdão Número: 1147087 Data de Julgamento: 30/01/2019 Órgão Julgador: 1a Turma Cível Relator: ROBERTO FREITAS Data da Intimação ou da Publicação: Publicado no DJE : 11/02/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. BEM NÃO LOCALIZADO. CONVERSÃO EM EXECUÇÃO. EMBARGOS. EXCESSO. PRELIMINAR. FUNDAMENTAÇÃO SUCINTA. VALOR EXECUÇÃO. MENOR VALOR. DÉBITO EXEQUENDO. TABELA FIPE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1. Inexiste violação ao art. 93, IX, da Constituição Federal se os termos constantes da sentença são suficientes para acolher ou rejeitar a pretensão autoral.1.1. No caso em exame, não houve qualquer vício de fundamentação na sentença, que atendeu adequadamente ao padrão decisório exigido pelo art. 489 do CPC. 2. O Decreto Lei no 911/69, com a redação dada pela Lei no 13.043, de 2014, permite a conversão da busca em apreensão em ação de execução, na hipótese em que o bem alienado fiduciariamente não for encontrado. 3. Pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que a execução deve buscar a menor quantia entre o valor de mercado do bem e o débito existente.3.1. In casu, o valor de mercado do bem é menor que a dívida total, devendo ser o valor de mercado a quantia executada. 4. Sucumbência invertida. 5. Honorários majorados. Art. 85, § 11, do CPC.6. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada". (20170110559972APC - 0011975-54.2017.8.07.0001 - Res. 65 CNJ Registro do Acórdão Número: 1122582 Data de Julgamento: 05/09/2018 Órgão Julgador: 1a TURMA CÍVEL Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES Data da Intimação ou da Publicação:Publicado no DJE : 12/09/2018. Pág.: 235-243). DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM EXECUÇÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AUTOMÓVEL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEITADA. DECRETO-LEI 911/69 E LEI 13.043/2014. COBRANÇA DO EQUIVALENTE EM DINHEIRO. PREÇO DO VEÍCULO SEGUNDO A TABELA FIPE OU PARCELAS VENCIDAS, O QUE FOR MENOR. EMBARGOS ACOLHIDOS. APELO PROVIDO. 1. Apelação interposta contra sentença que rejeitou embargos à execução manejados em ação de busca e apreensão de veículo convertida em ação de execução. 1.1. Pretensão da autora de reforma da sentença. Alega, preliminarmente, a nulidade da sentença por ausência de fundamentação e, no mérito, sustenta excesso na execução. Aduz que o valor cobrado é desproporcional ao valor do veículo objeto da avença, devendo-se utilizar o valor da tabela FIPE. 2. Preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação - rejeição.2.1. Os precedentes a que o art. 489, §1o, inciso VI do CPC/2015 se refere são apenas os mencionados no art. 927 e no inciso IV do art. 332 do CPC/2015. 2.1. O citado dispositivo não se aplica, assim, a precedentes persuasivos. Neste caso, o juiz pode deixar de aplicá-los por discordar de seu conteúdo, não cabendo exigir-se qualquer distinção ou superação que justifique sua decisão. 2.2. Esse é o caso dos autos, em que nenhum dos precedentes colacionados pelos apelantes detém eficácia obrigatória. 3.O art. 4o do Decreto Lei no 911/69, com a redação dada pela Lei no 13.043, de 2014, permite a conversão da busca em apreensão em ação de execução, na hipótese em que o bem alienado fiduciariamente não for encontrado. 3.1. Na redação anterior do artigo 4o, que previa a conversão em ação de depósito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça era uníssona em admitir a cobrança do "equivalente em dinheiro" ao bem fiduciariamente alienado em garantia. 4. A expressão "equivalente em dinheiro", segundo o STJ, deve ser interpretada como o que for menor entre o valor de mercado do bem ou o saldo devedor. 4.1. Precedente: "A jurisprudência da 2a Seção do STJ consolidou-se no sentido de que em caso de desaparecimento do bem alienado fiduciariamente, é lícito ao credor, após a transformação da ação de busca e apreensão em depósito, prosseguir nos próprios autos com a cobrança da dívida representada pelo "equivalente em dinheiro" ao automóvel financiado, assim entendido o menor entre o seu valor de mercado e o débito apurado. II. Recurso especial conhecido em parte e, provido nesta extensão. (REsp 972.583/MG, Rel. Ministro Aldir Passarinho Junior, Quarta Turma, DJ 10/12/2007). 5. Apelo provido. (20170110577366APC - 0012351- 40.2017.8.07.0001 - Res. 65 CNJ Registro do Acórdão Número: 1119351 Data de Julgamento: 22/08/2018 Órgão Julgador: 2a TURMA CÍVEL Relator: JOÃO EGMONT Data da Intimação ou da Publicação: Publicado no DJE : 27/08/2018 . Pág.: 335/353). CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. BEM NÃO LOCALIZADO. AÇÃO DE DEPÓSITO. CONVERSÃO EM EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA NOS MESMOS AUTOS. CELERIDADE PROCESSUAL. EQUIVALENTE EM DINHEIRO. VALOR DE MERCADO DO BEM. TABELA FIPE. OCORRÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA. 1. Trata-se de ação de busca e apreensão, cujo bem não se encontra na posse do devedor, frustrada a localização do bem financiado, o devedor pode ser cobrado quanto ao saldo devedor, se este não for maior do que o valor atualizado do bem. 2. Para a demonstração do valor de mercado do bem, poderá ser utilizada como parâmetro a tabela FIPE (Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas). 3. Recurso conhecido e provido. (20100112163156APC - 0069051-80.2010.8.07.0001 - Res. 65 CNJ Registro do Acórdão Número: 815134 Data de Julgamento: 27/08/2014 Órgão Julgador: 5a TURMA CÍVEL Relator: SEBASTIÃO COELHO Revisor: SANDOVAL OLIVEIRA Data da Intimação ou da Publicação: Publicado no DJE : 05/09/2014 . Pág.: 110). APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. COMPROVAÇÃO DA MORA. ELEMENTO INDISPENSÁVEL PARA A CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. INEXISTÊNCIA. RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO AO RÉU. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. TABELA FIPE. SENTENÇA MANTIDA. 1. O artigo 3o, caput, do Decreto-Lei número 911/1969, condiciona o deferimento do pedido de Busca e Apreensão de veículo à constituição em mora do devedor. Verbete número 72, da Súmula de Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 1.1. A mora deve ser comprovada antes do ajuizamento da ação, sendo elemento indispensável para a constituição e desenvolvimento válido e regular do processo. 2. Ausente a comprovação da mora, os pedidos deduzidos na Inicial devem ser julgados improcedentes, com posterior restituição do bem à parte. 3. Nos casos de impossibilidade de restituição do automóvel, a obrigação deve ser convertida em perdas e danos. 4. A tabela FIPE deve ser utilizada como parâmetro para mensurar o valor do veículo, já que reflete o preço de mercado do bem. 5. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. (20171010017419APC - 0001700- 19.2017.8.07.0010 - Res. 65 CNJ Registro do Acórdão Número: 1116335 Data de Julgamento: 09/08/2018 Órgão Julgador: 8a TURMA CÍVEL Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO Data da Intimação ou da Publicação: Publicado no DJE : 16/08/2018 . Pág.: 369). De fato, em última análise, almeja o credor substituir a restituição do bem pelo seu equivalente em dinheiro, devendo, portanto, apresentar documento que evidencie o valor de mercado do veículo e planilha atualizada do débito contratual, a fim de se verificar o valor mais favorável ao consumidor. Assim, a conversão da busca e apreensão em execução é fixada de acordo com o valor do bem alienado fiduciariamente, nos termos da Tabela FIPE ou, então, das parcelas vencidas sem pagamento, o que for de menor valor. Prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção do feito 4. Após, cumprida a determinação acima (leia-se: adotado o menor valor entre a tabela FIPE e a planilha atualizada do débito), cite-se (no endereço de TRABALHO do requerido - ID 90681695 - por meio de mandado - via Oficial de Justiça) a parte executada para, no prazo de 3 (três) dias, pagar o montante devido, conforme determina o art. 829 do CPC. Fixo os honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o débito. Conste no mandado a prerrogativa estatuída no parágrafo único do § 1o do art. 827, do CPC, de que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, a verba honorária será reduzida pela metade. No prazo de 15 dias da juntada aos autos do comprovante de citação, o executado pode oferecer embargos à execução (art. 915, CPC), independentemente de penhora, depósito ou caução (art. 914, CPC). Caso o devedor se mantenha inerte, será analisado eventual requerimento de penhora on line e/ou expedido mandado de penhora e avaliação (desde que informado o endereço residencial), seguindo-se os atos de expropriação. Por outro lado, caso o Sr. Oficial de Justiça não encontre a parte executada, deverá proceder ao arresto de tantos bens quantos bastem para garantia da dívida, nos termos do art. 830, "caput", do CPC. Intime-se. Cumpra-se. São Sebastião/DF, 27 de maio de 2021. WANDER LAGE ANDRADE JUNIOR Juiz de Direito Inconformada, sustenta o recorrente, em síntese, a impossibilidade de ser cobrada quantia menos onerosa ao devedor, entre o valor de mercado do bem e o valor da dívida. Assevera que a medida não tem aplicação, visto que o “Decreto-Lei 911/69 prevê expressamente que a ação de busca e apreensão deve ser convertida em execução quando impossibilitada a apreensão da garantia”. Explica que, “ao ser convertida a busca e apreensão em execução, a natureza da demanda é alterada, sendo que o objetivo deixa de ser a rescisão contratual com a apreensão da garantia, passando a ser cobrança e a quitação do montante devido referente a dívida contratada”. Busca a reforma do decisum que determinou a conversão da busca e apreensão em execução fixada de acordo com o valor do bem alienado fiduciariamente, nos termos da Tabela FIPE ou, então, das parcelas vencidas sem pagamento, o que for de menor valor, acolhendo e determinando o valor do débito aquele extraído da planilha de débito atualizada, e posteriormente, a procedência total da ação. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do CPC, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. Consoante o instrumento de contrato de crédito acostado aos autos da ação, o réu constituiu-se devedor do autor, mediante garantia real por alienação fiduciária do veículo, tendo sido notificado extrajudicialmente. Todavia, o automóvel não foi encontrado em mãos do devedor, motivo pelo qual a ação de busca e apreensão foi convertida em execução a pedido do credor, consoante autoriza o art. 4o do Decreto Lei 911/1969, com a redação dada pela alteração legislativa promovida pela Lei 13.043/2014: Art. 4o: Se o bem alienado fiduciariamente não for encontrado ou não se achar na posse do devedor, o fica facultado ao credor requerer, nos mesmos autos, a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva, na forma prevista no Capítulo II do Livro II da Lei n 5.869, de 11 de janeiro de 1973 o - Código de Processo Civil. O ponto central da controvérsia recursal reside na apuração da quantia devida em casos como o da espécie, ou seja, quando ocorre a conversão da ação de busca e apreensão em execução. A jurisprudência majoritária entende que o valor devido deve observar as normas consumeristas, adotando-se a importância menos onerosa para o consumidor, que deverá corresponder ao valor atual do bem, salvo se o montante do débito for menor, caso em que será esta a quantia apurada por ser menos gravosa para o devedor. Assim, para fins de avaliação do valor de mercado do bem alienado fiduciariamente, deve-se adotar como parâmetro a tabela FIPE, meio considerado idôneo ou a soma das parcelas vencidas e vincendas, o que se mostrar menos oneroso ao devedor. Sobre o assunto, confiram-se ementas desta Casa de Justiça: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INTERESSE RECURSAL NÃO DEMONSTRADO. CONVERSÃO DA BUSCA E APREENSÃO EM EXECUÇÃO. EMBARGOS DO DEVEDOR. ALEGAÇÃO DE EXCESSO. VALOR DA EXECUÇÃO. VALOR DE MERCADO DO BEM. TABELA FIPE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO. (...). 3. Nos termos do art. 4o do Decreto Lei no 911/69, com a redação dada pela Lei no 13.043/14, admite-se a conversão da busca e apreensão em ação executiva, na hipótese em que o bem alienado fiduciariamente não for encontrado ou não se achar na posse do devedor. 4. Na redação anterior do referido art. 4o, que estabelecia a conversão da busca e apreensão em ação de depósito, a jurisprudência do c. STJ admitia a cobrança do "equivalente em dinheiro" ao bem fiduciariamente alienado em garantia, assim entendido o menor entre o seu valor de mercado e o débito apurado (REsp 972.583/MG, Rel. Ministro Aldir Passarinho Junior, Quarta Turma, DJ 10/12/2007). 5. Esta Corte de Justiça tem firmado entendimento no sentido de que a conversão da ação de busca e apreensão em ação executiva deve levar em consideração o valor médio de mercado do bem (tabela FIPE) ou a soma das parcelas vencidas e vincendas, o que se mostrar menos oneroso ao devedor. (...). (Acórdão 1233512, 07019844620188070011, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 19/2/2020, publicado no PJe: 16/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada – grifo nosso); AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONVERSÃO EM EXECUÇÃO. ARTIGO 4o DO DECRETO-LEI No 911/69. CRÉDITO EXEQUENDO. VALOR DE MERCADO DO BEM OU DÉBITO APURADO. VALOR MENOR. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. DOCUMENTO ORIGINAL. NECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Na hipótese de conversão direta da busca e apreensão em ação de execução, o crédito exequendo deve corresponder ao que for menor, entre o valor de mercado do bem e o débito apurado. (...). (Acórdão n.1073644, 07175518720178070000, Relator: GISLENE PINHEIRO 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 07/02/2018, Publicado no DJE: 16/02/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada – grifo nosso). Por tais fundamentos, indefiro a liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, inciso II, do CPC). Brasília, 21 de junho de 2021. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador